Tribunal: TJMT
Processo: 1010041-82.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010041-82.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 049.576.846-42 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010041-82.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Ivana Figueiredo Dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 207

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR MAIS DE 48 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente busca a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais, pela falha na prestação de serviços em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica.

2.

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que os fatos decorreram de caso fortuito/força maior, devido às intempéries climáticas que a região é acometida, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a demonstração de excludente de sua responsabilidade.

3.

Dos autos se vê que na Unidade Consumidora de nº U.C 6/1162469-9, de titularidade da parte autora, localizada no distrito de Paredão Grande, no município de General Carneiro/MT, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente, no período compreendido entre o dia 30/03 a 01/04/2021, e, posteriormente, entre 13 e 14.04.2021,
permanecendo sem energia por período superior a 48 (quarenta e oito horas)
.

4.

De sua vez, a concessionária de energia recorrente não nega o fato de que houve a suspensão dos serviços no período indicado pela consumidora na localidade em que reside, alegando, inclusive, que as interrupções se deram por caso fortuito e força maior
.

5.

Contudo, as provas apresentadas não são suficientes para comprovar as alegações da recorrente, já que apenas foram apresentadas sem qualquer substrato probatório.

6.

Importante destacar, ainda, que a empresa recorrente sequer nega que a região é acometida por constantes quedas de energia, apresentando, inclusive, portfólio a fim de ilustrar as dificuldades no referido distrito, sem, contudo, indicar medidas preventivas concretas, ou que não houve interrupção na forma narrada pela autora/recorrida.

7.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

8.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

9.

Desse modo, como inexistem elementos probatórios que justifiquem a interrupção do fornecimento do serviço de energia na residência da demandante, ônus que competia à reclamada/recorrente, na forma do art. 373, II, do CPC, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

10.

Cabe acrescentar que a autora narra que chegou a permanecer por mais de
48 horas ininterruptas com os serviços suspensos
e o art. 362, V, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas em imóveis situados em zona rural
.

11.

Dado
o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

12.

Desse modo, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

13.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrente, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta redução,
eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
(
Recurso Inominado n. 1007324-97.2021.811.0004, Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
,
Juiz Relator
:
Claudio Roberto Zeni Guimarães
,
Data do Julgamento
:
01/09/2022).

14.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023